Tribunal: TJDFT
Processo: 0723722-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723722-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADELIO SEBASTIAO DE LACERDA AGRAVADO: PEDRO RAIMUNDO SEBASTIAO DE ABREU, IVAN DE REZENDE BASTOS PEREIRA DESPACHO O agravante-executado não efetua o preparo e pede a gratuidade de justiça. Ao agravante-executado para, em cinco dias, (i) comprovar, por documentação idônea, a alegada hipossuficiência econômica, para permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC ou (ii) efetuar o preparo do recurso. Brasília - DF, 12 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora